Tribunal: TJMT
Processo: 1013544-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013544-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), ALICE CALDEIRA DA SILVA - CPF: 930.805.221-68 (AGRAVANTE), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO LIMINAR DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES MENSAIS DO EMPRÉSTIMO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO PELO BANCO/CREDOR -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APARENTE VALIDADE DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES EVIDENTES – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se a
s provas contidas nos autos revelam, em princípio, tanto a livre expressão de vontade da autora ao contratar o empréstimo consignado como também a validade da contratação, descabe a suspensão liminar do desconto das prestações mensais ao fundamento da existência de mácula no negócio jurídico questionado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO no 1013544-26.2021.8.11.0000

(Id. no 97638960 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob a mesma numeração – Classe 202) – SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto
por
ALICE CALDEIRA DA SILVA
contra a decisão vinculada ao Id. no 96259465, proferida nos autos do recurso de Agravo de Instrumento no 1013544-26.2021.8.11.0000, que deferiu pedido de efeito suspensivo formulado pelo Banco BMG, por reconhecer
que, em princípio, e ao menos aparentemente, houve regular contratação do empréstimo, inclusive, sendo, portanto, regular o desconto das prestações da dívida no benefício previdenciário da autora, pois, ao que tudo indica, naquele momento, a autora/agravada possuía margem disponível para a consignação e autorizou que o réu/agravante a utilizasse para possibilitar a celebração do contrato.

A agravante alega que a decisão agravada partiu de premissa equivocada, porque, segundo diz, “
mesmo se tivesse consentido com a contratação,
se
ria o caso de nulidade procedimental insanável, tendo em vista a inobservância do que preconiza os artigos 595 e 166, V, do Código Civil
”,
e que, portanto,
o negócio jurídico celebrado por pessoa analfabeta só tem validade quando realizado por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público, o que no caso não ocorreu.

Pede, em sede de retratação, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões
o Banco/agravado refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do agravo interno (cf. Id. no 97968473 – pág. 9).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 26 de agosto de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo sob os seguintes fundamentos:

O mérito da lide gira em torno de discussão acerca da legitimidade dos descontos efetuados pelo Banco BMG no benefício previdenciário da autora/agravada a título de cobrança por serviço de cartão de crédito consignado, estando a pretensão autoral alicerçada justamente na alegação do consumidor de que jamais celebrou contrato de cartão de crédito com o Banco BMG, muito menos autorizou que fosse descontado diretamente em seu benefício previdenciário qualquer valor a esse título (cf. Id. no 49956390 – dos autos na origem).

O Banco BMG instruiu os autos com o “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”, registrado sob o no 48862079, datado de 09.05.2016, e que contém a assinatura da autora/agravada, além de vir acompanhado com a cópia dos documentos pessoais desta, inclusive com declaração de próprio punho acerca do seu domicílio residencial
(cf. Id. no 95923544 - Pág. 8/10), demonstrando que, ao menos aparentemente, houve a regular contratação dos serviços, inclusive, dos descontos no benefício previdenciário, porquanto
, ao que tudo indica, naquele momento, a autora/agravada possuía margem disponível para a consignação e autorizou que o réu/agravante a utilizasse para possibilitar a celebração do contrato
.

Frente a esse cenário, em um juízo de cognição perfunctória, admito que os fundamentos recursais são contundentes o suficiente para justificar a concessão do efeito suspensivo à interposição, conforme prevê o art. 995, §único, do CPC, eis que a prova dos autos contraria frontalmente o cerne argumentativo da pretensão autoral (cf. Id. no 96259465).

Como se vê, especialmente dos trechos grifados, conquanto a agravante invoque a condição de analfabetismo com o objetivo de impor nulidade procedimental ao negócio jurídico celebrado, os documentos vinculados ao Id.
no 95923544 - pág. 8/10, contrapõem tal afirmação, especialmente porque
o instrumento do contrato contém a assinatura da autora/agravante e está acompanhado
com declaração de próprio punho acerca do seu domicílio residencial,
o que, somado à ordem de pagamento com destino à conta da autora, demonstra o recebimento e fruição dos valores, de modo que, pelo menos neste momento inicial da demanda, a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações deve prevalecer.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021